Tribunal: TJES
Processo: 5002514-37.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assunção de Dívida
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002514-37.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CACHOEIRO MINAS EXPORT LTDA. e outros (2)

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É
pacífico o entendimento de que
“não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Precedentes”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.760.367/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

2. Deve ser reconhecido excesso de execução quando cobrado valor superior ao do previsto no título, notadamente o percentual de
1,6341% sobre a parcela inadimplida, devendo incidir apenas o percentual expressamente pactuado para o caso de inadimplemento (2,29%).

3. No que se refere à assunção de dívida, entende-se que
“a teor do art. 299 do Código Civil, para que o terceiro assuma a obrigação do devedor, é preciso que haja o consentimento expresso do credor, momento em que haverá a exoneração do devedor inicial, salvo se o novo devedor, ao tempo da assunção da dívida, era insolvente e o credor ignorava esse fato”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.919.163/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

4. Recursos conhecidos e não providos.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n.
5002514-37.2022.8.08.0011

Apelante/Apelado: Banco Santander (Brasil) S.A

Apelados/Apelantes: Cachoeiro Minas Export LTDA. e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (constante no Id. 14282104, integrada pelo Id. 14282109) que, nos autos dos embargos à execução movidos por Cachoeiro Minas Export LTDA ME e Emic Malacarne Costa, julgou parcialmente procedentes os embargos
para o fim de conhecer
“o excesso do montante de R$ 114.443,60 (cento e quatorze mil quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta centavos), em razão da cumulação de juros contratuais de 1,6341% não pactuado no período de inadimplemento contratual”
.
Por fim,
condenou as partes em custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, ficando a exigibilidade suspensa em relação aos embargantes, ora apelados/apelantes.

Nas razões recursais de Id. 14282110, o apelante Banco Santander (Brasil) S/A, pretendendo a reforma da sentença sustenta, em síntese, que: a) é presumível a oscilação cambial; b) não há ilegalidade nos juros e nos demais encargos contratuais cobrados; c) o título objeto da execução expressamente prevê juros remuneratórios em 2,29%, multa de 2% e juros de mora de 12% ao ano; d) não há excesso de execução; e) deve ser revogada a gratuidade de justiça deferida aos embargantes, ora apelados.

Nas razões recursais de Id. 14282113, os apelantes
Cachoeiro Minas Export LTDA ME e Emic Malacarne Costa sustentam, em síntese, que: a) a sentença é nula por cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento dos embargos ocorreu sem a fixação dos pontos controvertidos, de modo que pretendiam a produção de prova oral; b) anuiu tacitamente que uma terceira empresa (Mineração Santa Clara) assumisse o débito contraído, motivo pelo qual ocorreu assunção de dívida; c) o banco possuí ciência inequívoca da assunção de dívida pela empresa Mineração Santa Clara; d) deve ser reconhecida a ilegitimidade dos apelantes e a inexistência de qualquer obrigação em relação ao débito executado.

Contrarrazões apresentadas por
Cachoeiro Minas Export LTDA ME e Emic Malacarne Costa
no Id. 14282119, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 14 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de cerceamento de defesa

Os apelados/apelantes Cachoeiro Minas Export LTDA ME e Emic Malacarne Costa suscitaram preliminar de cerceamento de defesa e pretendem o reconhecimento da nulidade da sentença, ao sustentar que (i) não ocorreu a fixação dos pontos controvertidos sobre os quais deveriam recair a atividade probatória e; (ii) pretendiam a produção de prova oral.

Constato dos autos que foi proferido despacho (Id. 14282101) intimando as partes para indicarem provas que pretendiam produzir, o que não foi apresentado pelos apelados (petição de Id. 14282102), em que pese devidamente intimados.

A controvérsia dos autos, tratando-se de embargos à execução, restringe-se às matérias e aos pontos controvertidos que recaem sobre a execução, inexistindo qualquer prejuízo no despacho proferido pelo juízo que oportunizou às partes indicarem provas a produzir, embora sem indicar expressamente “pontos controvertidos”, tendo os apelados permanecido silentes.

Não há, portanto, demonstração de prejuízo e ilegalidade a justificar a nulidade da sentença impugnada, considerando, ainda, a desnecessidade de produção de outras provas, notadamente prova oral, restringindo-se a controvérsia sobre provas documentais suficientemente produzidas.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que
“não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Precedentes”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.760.367/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

Mérito

A controvérsia recursal cinge-se em analisar a validade da execução e dos valores daí decorrentes, tendo em vista que foi reconhecido o excesso do valor cobrado “
em razão da cumulação de juros contratuais de 1,6341% não pactuado no período de inadimplemento contratual”
.

O banco apelante sustenta que não há ilegalidade nos juros e nos encargos contratuais cobrados, de modo que inexiste excesso de execução.

Vislumbro dos autos que foi apresentado o demonstrativo atualizado do débito indicando como devido o montante de R$ 114.443,60 (cento e quatorze mil, quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta centavos), valor calculado mediante a aplicação de juros remuneratórios à taxa de 2,29% acrescidos dos juros moratórios e da multa (ID n° 10968470 na ação de execução).

Conforme prevê o artigo 917, § 2º

do CPC, será reconhecido o excesso de execução quanto pleiteia-se valor superior à do título, cabendo ao embargante apresentar tal alegação em sede de embargos à execução.

A cédula de crédito bancária objeto da execução previa que, em caso de inadimplemento, deveria recair sobre o débito “juros remuneratórios de inadimplência, com base na taxa de juros informada no campo 9” (qual seja, o percentual de 2,29%). Entretanto, o percentual supramencionado incidiu em valor sobre o qual já havia recaído o percentual de 1,6341%, o que não foi previsto no título objeto da execução.

Em que pese as alegações do banco apelante de que “
é presumível a oscilação cambial” e de que não há ilegalidade nos juros cobrados, verifico que a forma de aplicação dos juros no contexto acima mencionado não foi pactuado na cédula de crédito. O juízo acertadamente reconheceu o excesso referente à cumulação do juros de 1,6341% no montante global, de modo que deverá incidir apenas o percentual expressamente previsto para o caso de inadimplemento (2,29%).

Verifico, portanto, que o banco apelante excedeu o valor do título ao acrescentar o percentual de juros de 1,6341% sobre a parcela inadimplida, o que configura excesso de execução, não merecendo reforma a sentença carreada.

A apelante
Cachoeiro Minas Export LTDA., por sua vez, sustenta que a empresa “Mineração Santa Clara” realizou as movimentações de conta-corrente da empresa apelante desde abril de 2018, com ciência do credor, motivo pelo qual ocorreu assunção de dívida nos termos do artigo 299 do Código Civil.

Entretanto, não há comprovante nos autos do consentimento expresso do credor e da pactuação do negócio jurídico alegado, o que é expressamente exigido pelo artigo 299 do Código Civil, sendo insuficiente a juntada de comprovantes de que a empresa, que sequer participou da relação processual, movimentou conta-corrente e realizou pagamentos (Id. 14282087).

Nesse sentido,
“a assunção de dívida consiste no negócio jurídico em que o devedor originário é substituído por uma terceira pessoa, a qual assume a posição de devedora na relação obrigacional, sem extinção do vínculo obrigacional primitivo. A teor do art. 299 do Código Civil, para que o terceiro assuma a obrigação do devedor, é preciso que haja o consentimento expresso do credor, momento em que haverá a exoneração do devedor inicial, salvo se o novo devedor, ao tempo da assunção da dívida, era insolvente e o credor ignorava esse fato”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.919.163/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

Por fim, em que pese as alegações do banco apelante, não vislumbro nos autos elementos e comprovantes hábeis a revogar a gratuidade de justiça outrora deferida aos apelados, uma vez que foi reconhecida a situação de precariedade financeira da empresa.

Diante do exposto,
conheço
dos recursos e a eles
nego provimento.
Majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em conformidade com o artigo 85, § 11 do CPC, mantendo os demais termos da sentença de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.